Tribunal: TJSP
Processo: 2123982-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Dec. lei 911/69. Contestação, antes da execução de liminar de busca e apreensão. Exame antecipado, plausível, sobretudo à consideração de abordagem, versando aspectos relacionados a requisitos constitutivos da demanda e pressupostos processuais. Recurso provido.